Tribunal: TJES
Processo: 0001310-49.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001310-49.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE LEMOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADE DA APREENSÃO - ABSOLVIÇÃO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA - TRAFICO PRIVILEGIADO - CAUSA DE AUMENTO DE ENVOLVIMENTO DE MENOR - DETRAÇÃO - REGIME DE PENA - DETRAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A denúncia anônima especificada é válida para dar início a investigação e, após diligências prévias, havia fundadas suspeitas de que o os denunciados estavam em flagrante delito, cuja cessação exigia imediata ação policial. 2. Diante da prova produzida, não há dúvidas de que a conduta do apelante encontra-se inserida no núcleo do tipo descrito no artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na medida os apelantes transportavam drogas destinadas à comercialização, estando correto o juízo condenatório. 3. Decotada as consequências do crime, pois inerente ao tipo penal. o quantum de acréscimo mostra-se excessivo, considerando a existência de um vetor negativo, razão pela qual, tomando por base o intervalo entre o mínimo e máximo previsto preceito secundário do tipo penal, redimensionada a pena-base. 4. Não merece ser acolhido o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 630 do STJ. 5. Afastado o tráfico privilegiado em virtude da reincidência e da prática de atos infracionais em curto espaço de tempo, aliado às circunstâncias da abordagem evidenciam a dedicação às atividades criminosas. 6. Considerando que o legislador buscou tornar mais severa a punição de que se vale de inimputáveis para viabilizar o comércio ilícito de drogas, militando em desfavor dos acusados a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei no 11.343/06. 7. Mantido os regimes de pena aplicados na sentença, não sendo efetivada a detração penal por não importar em alteração no presente momento. 8. Inviável a substituição por restritivas de direitos em razão da pena aplicada. 9. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 31/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PAULO HENRIQUE LEMOS, WESLEY OLIVEIRA PATRICIO INACIO e BRYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO em face da r. Sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva /ES, que os condenou nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos:

a) PAULO HENRIQUE LEMOS: 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado;

b) WESLEY OLIVEIRA PATRICIO INACIO: 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

c) BRYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO: 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.312 (mil trezentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, todos os apelantes alegam a ilegalidade da busca pessoal e veicular. No mérito, requerem as absolvições dos réus, por ausência de provas. Subsidiariamente, postulam o redimensionamento das pena-base; o reconhecimento o tráfico privilegiado nos termos do artigo 33 §4º da Lei 11.343/06; a aplicação da detração penal; a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

O apelante WESLEY requer, ainda, que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e aplicação da atenuante da menoridade relativa em seu favor e PAULO a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a restituição do veículo apreendido.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

Parecer ministerial no mesmo sentido.

É o relatório.

À revisão.

*

A SRª ADVOGADA ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES:-

Boa tarde a todos, meus cumprimentos ao Desembargador Presidente Walace Pandolpho Kiffer, Desembargador Relator William Silva, demais Desembargadores presentes, ao nobre Procurador de Justiça, aos serventuários da Justiça e demais colegas advogados presentes.

Excelências, esse recurso, apelação, tem como objeto a reforma da sentença.

O apelante Paulo Henrique Lemos foi condenado no crime de tráfego de drogas com aumento de pena, corrupção de menor, a pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mesmo sendo o apelante primário.

Esse caso, Excelência, não se trata de uma simples apreensão de drogas, está claro e evidente que ocorreu uma ilegalidade no momento da abordagem policial.

O apelante, na data do dia 17 de abril, foi à Vila Velha, juntamente com os corréus Bryem e Wesley, para darem um passeio e lá o apelante resolveu adquirir a droga para o seu uso. Retornando a João Neiva, se depararam com uma viatura parada na BR-101, em frente à Empresa Protege, na localidade de Caboclo Bernardo, que é a divisa entre Ibiraçu e João Neiva foram abordados, tendo sido localizado no interior do veículo 958 g de maconha.

Os Militares justificaram a abordagem policial por meio de denúncia anônima, sem qualquer outro elemento concreto que justificasse a justa causa para essa diligência policial.

Nesse processo, está claro e evidente que houve uma ilegalidade.

Os Policiais Militares ao justificarem a abordagem policial em audiência, não souberam explicar o porquê ficaram horas parados no local da abordagem, sozinhos, apenas uma viatura, sem comprovar a origem da informação transmitida, denúncia anônima.

Nesse caso, a defesa entende que não tinha fundada suspeita, o veículo estava em movimento voltando a João Neiva e, quando avistou a polícia, desviou dos militares. Mas seria um subjetivo extremo, porque a abordagem policial deve ser feita quando se tem fundada suspeita que algo de ilegal está ocorrendo ali, e não foi o caso.

O carro em movimento não quer dizer que está acontecendo um crime ali. A própria Constituição Federal diz que precisa, no mínimo, de diligências prévias para ter garantias que não está sendo nenhum direito individual violado.

A abordagem, sob a ótica dessa defesa, ocorreu de forma ilegal, consequentemente, as provas derivadas dela também são ilícitas.

Adentrando com relação ao Mérito da apelação, o apelante Paulo Henrique confessou a propriedade da maconha, informou que seria para o seu uso, que comprou em Vila Velha, e, talvez, utilização para alguns amigos. Ou seja, o apelante confessou que adquiriu a droga, que transportou, que trouxe consigo uma possível destinação, mesmo que gratuita, para amigos e o magistrado, na respeitável sentença, não reconheceu nenhum dos verbos do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

Com relação às 46 pedras de “crack” que foram apreendidas também na data dos fatos, foi a adolescente que levou os militares até aquele local, afirmou ainda que aquelas 46 pedras de “crack” pertenciam a ela e, mesmo assim, o Magistrado atribuiu também essas 46 pedras de “crack” ao apelante, que só tomou conhecimento dessa quantidade de drogas na delegacia, pois nem sequer do local da abordagem ele saiu.

Não merece prosperar, não merece ser mantida a sentença que afastou o reconhecimento do tráfego privilegiado, no caso do apelante, tendo em vista que o mesmo é primário, conforme comprova em sua FAC, não consta, nem antes da data dos fatos, nem após a data dos fatos, qualquer condenação transitada em julgado, mesmo que na FAC nos autos conste homônimos, mas pode se conferir pelo nome da mãe, que é diferente.

Ainda, o apelante é trabalhador, possui residência fixa, tem família constituída, filho menor de dois anos de idade.

Ainda, o Magistrado alegou que o apelante teria atos infracionais, porém, nós sabemos, conforme a decisão do STF no HC 184979 de São Paulo, isso não é fundamento para afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33.

Ainda, utilizou-se também o argumento da quantidade de droga pretendida, que também não é suficiente esse fundamento para afastar o reconhecimento do tráfego privilegiado.

Há de ressaltar também, que o apelante não se dedica à atividade criminosa, não integra a organização criminosa, conforme foi juntado aos autos, o mesmo estava trabalhando.

Passo agora à análise também, para Vossas Excelências, com relação à dosimetria da pena, que foi, ao ver dessa defesa, de forma desproporcional.

O Juízo
a
quo
ele fixou a pena-base do apelante em 10 (dez) anos de reclusão, sem observar que o mesmo é primário, deixou de fixar a pena-base no mínimo legal. Ainda, ele valorou duas vezes a circunstância e a natureza da droga, configurando
bis
in
idem.

Assim, sendo sete circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, merece reforma a pena-base, que fora aumentada de forma desproporcional.

Por sua vez, inexistem agravantes. E com relação à causa de aumento de pena, com relação à corrupção de menor, não foi demonstrado nos autos que o apelante teria envolvimento com ela, até porque foi afirmado pelo Policial Militar Josiócle, peço autorização para ler o trecho do depoimento dele: “A menor já atua ativamente no tráfego, no Bairro Monte Líbano, sendo mulher e ainda menor de idade, se beneficia dessas condições, evitando abordagens policiais devido à falta de efetivo feminino disponível, dizendo com louvor que não dá nada, pois ela é menor. Sua personalidade violenta é motivo de diversos boletins, sendo muitos recentes, o qual evidencia sua periculosidade e merece atenção do Poder Judiciário em relação à sua internação.

Resta claro e evidente que a adolescente já era corrompida, não tendo o apelante qualquer ligação com isso.

Desta forma, requer de Vossa Excelência, que considere os fundamentos explanados para, inicialmente, absolver o apelante, considerando a insuficiência probatória, subsidiariamente pela desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas, pelo reconhecimento da figura do tráfego privilegiado, possibilitando a redução máxima prevista, ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, que seja afastada a causa de aumento de pena, conforme demonstrado nos autos

Por fim, requer que seja reconhecido o direito do apelante e guardar o recurso em liberdade.

Nestes termos, peço a reforma da sentença, agradeço a atenção de todos, muito obrigada.

*

A SRA. ADVOGADA GIOVANA SUEDA BOF:-

Boa tarde a todos. Saúdo e cumprimento ao excelentíssimo senhor desembargador presidente. Receba, Sua Excelência, as minhas homenagens e meus cumprimentos. Faço de igual forma aos demais eminentes desembargadores. Doutor William, relator deste processo. Meus cumprimentos aos demais desembargadores, ao doutor procurador de justiça, aos serventuários de justiça e demais colegas advogados.

Excelência, cuida-se do recurso de apelação em razão da necessidade de reforma da sentença condenatória proferida pelo juiz a quo da Comarca de João Neiva, que condenou os apelantes Bryan Domiciliamo dos Santos Elvêncio e Wesley Oliveira Patrício Inácio, esses que foram condenados pelo crime de tráfico de drogas com reconhecimento de causa de aumento de pena no que tange à corrupção de menor, em uma condenação totalmente desproporcional, Excelência. Tendo Bryan sido condenado a uma pena de 13 anos, um mês e 15 dias de reclusão, 1 .312 dias-multa; Wesley, oito anos e quatro meses de reclusão, 833 dias multas, ambos em regime fechado.

Entretanto, Excelência, a data máxima vênia não merece prosperar a referida sentença, uma vez que ela se encontra em desacordo com a Constituição, Código de Processo Penal e entendimentos já pacificados dos nossos tribunais superiores.

Consta que no processo, no dia 17 de abril de 2023, um feriado, os apelantes Wesley e Bryan resolveram dar um passeio no feriado, foram de carona com o corréu, Paulo Henrique Lemos, para a cidade de Vila Velha.

Entretanto, Paulo Henrique fez uma aquisição de entorpecente, conhecido como maconha e comprou um quilo de maconha.

Ato contínuo, voltando para casa, no percurso os mesmos vieram consumindo essa droga na divisa entre João Neiva e Ibiraçu e foram surpreendidos pela Polícia Militar, que já os aguardava e encontraram no console do veículo 958 gramas da substância.

Ato contínuo, os Policiais Militares foram até a residência da adolescente, que também estava no veículo, e lá, na residência da mesma, encontraram 46 pedras de “crack”, sendo de propriedade da própria, conforme consta nos autos.

Conforme informação nos autos, percebe-se a ausência de qualquer prova que os apelantes Wesley e Bryan tinham a intenção de vender a droga apreendida no local do crime, pois sequer era deles.

Conforme narra a denúncia, dentro do veículo do corréu, este que assumiu a droga e a propriedade do veículo, nos autos consta o comprovante que o mesmo, do documento do veículo, que o mesmo é o proprietário. E seria também o condutor naquela data.

Ocorre, que não consta nesse processo elementos que comprovam que os apelantes Bryan e Wesley faziam parte do tráfico de drogas naquela região, conforme afirmaram os Policiais Militares.

Ressalta-se que o apelante Wesley nem é residente de João Neiva, estava passeando na casa do irmão, visto que é morador da cidade de Nova Almeida.

Excelências, falece nos autos que os apelantes tenham praticado qualquer tipo da lei de drogas. Eis que as condutas tanto de Bryan quanto de Wesley foram atípicas, que nenhum objeto ou nenhum elemento normalmente utilizado pela mercância de entorpecentes foi encontrado na posse dos mesmos. Nem dinheiro trocado, nem balança, nem caderno de anotações com possíveis nomes de clientes ou contabilidade.

Em audiência, surgiram apenas suposições e apreciações dos Policiais Militares que efetuaram a abordagem.

Sabemos que apreciações não é admitido no nosso Código de Processo Penal, conforme disciplina o artigo 213.

Conforme dito, o veículo não era deles, não há associação, não há emprego de arma de fogo, falece de relatório de investigação relatando suposto envolvimento entre os réus ou qualquer investigação em andamento e nada que venha ratificar a acusação do Ministério Público.

Em suma, nos autos, não há nada de concreto que aponte para a suposta ocorrência de traficância.

Excelências, toda a denúncia está calçada exclusivamente sobre os depoimentos prestados pelos policiais militares apenas.

Deste modo, não havendo provas suficientes, imperioso é a absorção dos recorrentes em razão do princípio do
in dubio
pro reo
, pois sabemos que no processo penal, provas controversas e inconsistentes não servem para condenar. E não havendo elementos probatórios que afastem a versão da defesa e ratifiquem de forma segura a hipótese acusatória, a absorção do acusado é medida que se impõe.

Por essa razão, mostra-se devida a absorção dos apelantes, com fundamento no artigo 386, inciso 7, do Código de Processo Penal.

Entretanto, excelências, mesmo demonstrada a necessidade de se absorver os apelantes, se faz necessário aqui, caso não seja o entendimento de vossas excelências, pela absolvição, se faz necessário aqui a reforma da dosimetria da pena, pois sabemos que tem que atender aos critérios, às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. E, infelizmente, esta sentença não ocorreu.

No caso em tela, não houve respeito aos parâmetros legais e precedentes deste tribunal, uma vez que fora estabelecida uma pena-base muito além do mínimo legal.

No crime do artigo 33, o apelante Bryan, a pena mínima foi 11 anos e 3 meses de reclusão, afastando-se, assim, absurdamente do quantitativo ideal de um oitavo para cada circunstância judicial negativa, sem que tenha apresentado uma motivação suficiente para tanto, razão pela qual essa defesa pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal.

Na segunda fase, em favor do Bryan, também não fora reconhecida a causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33, sendo afastada de forma equivocada, uma vez que o mesmo reúne os requisitos necessários para concessão da causa redutora. Pois, já pacificado que atos infracionais não podem afastar causa redutora, como existem precedentes, como no HC 184974, de relatoria da ministra Cármen Lúcia, do STF.

Dessa forma, deve-se reformar a sentença, isso porque a doutrina e a jurisprudência fixam, como os requisitos cumulativos necessários, o reconhecimento do tráfico privilegiado pela demonstração de primariedade, bons antecedentes, ausência a atividades criminosas, não integrar organização criminosa, e, no caso, em tela, todos esses elementos demonstram presentes, devidamente comprovados.

Com relação ao apelante Wesley, foi aplicada a pena de tráfico, a pena mínima, 10 anos de reclusão, sendo réu primário, possuidor de bons antecedentes, não ostenta qualquer anotação em sua ficha criminal, mesmo quando adolescente. O que deve, excelência, ser reformado a pena base para o mínimo legal, e o reconhecimento da atenuante da menoridade penal foi desproporcional, e também a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Eis que o Wesley foi o único que foi concedido o tráfico privilegiado, entretanto, ele não obteve o patamar máximo.

Que seja ainda, excelência, afastada a majorante da pena do artigo 40, inciso 6 da lei de drogas, no que tange à corrupção de menor, porque uma vez que os próprios policiais relataram que a adolescente Maria Eduarda foi descrita como uma personalidade alternadamente perigosa, ela está internada, por diversas guias, inclusive tentativa de homicídio contra a própria genitora, por várias vezes foram encontrados drogas na residência dessa adolescente.

Dessa feita, excelência, não há nos autos demonstração segura que os apelantes tenham efetivamente corrompido ou facilitado a corrupção dessa dita adolescente eis que trata-se de uma jovem já envolvida no mundo do crime, conforme consta, sendo a proprietária das pedras de craque apreendida.

Então, excelência, diante do exposto, requer que vossas Excelências considerem os fundamentos apresentados pela defesa, para conhecer e dar provimento ao presente recurso que data a vênia, seja reformada a sentença condenatória em tela para absorver os apelantes Wesley e Bryan, subsidiariamente, para alterar a dosimetria da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, que seja fixado o regime aberto para o cumprimento de pena e, consequentemente, que sejam expedidos os competentes alvaraz de solturas, por ser medida de inteira justiça.

Assim, agradeço a atenção do colegiado, desejando um excelente tarde de trabalho a Vossas Excelências.

Muito obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, em virtude das sustentações e principalmente da causa de pedir alternativa de concessão de privilegio e ainda com relação às majorantes, preciso, ainda, revisitá-las para rever individualização da pena neste sentido.

*

Km/vcf.

SESSÃO DO DIA: 07/02/2024

V O T O

PEDIDO DE RETORNO

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PAULO HENRIQUE LEMOS, WESLEY OLIVEIRA PATRICIO INACIO e BRYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO em face da r. Sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva /ES, que os condenou nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos:

a) PAULO HENRIQUE LEMOS: 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado;

b) WESLEY OLIVEIRA PATRICIO INACIO: 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

c) BRYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO: 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.312 (mil trezentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, todos os apelantes alegam a ilegalidade da busca pessoal e veicular. No mérito, requereram a absolvição, por ausência de provas e, em trato subsidiário o redimensionamento das penas-base; o reconhecimento do tráfico privilegiado nos termos do artigo 33 §4º da Lei 11.343/06; a aplicação da detração penal; a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

O apelante WESLEY requer, ainda, que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e aplicação da atenuante da menoridade relativa em seu favor e PAULO a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a restituição do veículo apreendido.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 17 de abril de 2023, por volta das 22h40, na Rodovia BR 101, Zona Rural de João Neiva, os denunciados e a menor M.E.P.M. transportavam, traziam consigo e guardavam 02 (dois) tabletes e 04 (quatro) pedaços de maconha de aproximadamente 958 gramas e 46 (quarenta e seis) pedras de crack.

Infere-se que a equipe da Polícia Militar foi informada pela PRF que o automóvel VW/VOYAGE de cor prata, placa MTB-6D25/ES, teria passado pela cidade de Fundão sentido João Neiva, oportunidade em que os policiais se posicionaram em um dos trevos de acesso à cidade e permaneceram em vigilância. Quando avistaram o veículo se aproximando do local da abordagem, posicionaram a viatura para realizar bloqueio.

Com a aproximação, em um primeiro momento, o veículo suspeito diminuiu a velocidade, mas logo depois acelerou com o fim de empreender fuga. A equipe policial efetuou disparos em direção ao veículo, o que fez com que os denunciados parassem.

Durante a abordagem, foram encontrados no interior do veículo uma sacola plástica contendo 02 (dois) tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 958 gramas. Ao serem questionados se existiam mais entorpecentes, os denunciados informaram que sim, no Bairro Monte Líbano. Após deslocarem até o local indicado, foram apreendidas 46 (quarenta e seis) pedras de substância análoga a crack.

As defesas postulam a declaração de NULIDADE APREENSÃO DE DAS PROVAS PRODUZIDAS.

Após receberem várias denúncias descrevendo as características do veículo responsável pelo transporte da droga, policiais realizaram acompanhamento tático através de cerco eletrônico para averiguar as informações prestadas. Localizado o veículo e dada ordem de parada, este empreendeu fuga, atropelando um dos dos policiais.

Diante de tal contexto e baseado em fundadas razões da prática de crime permanente, os policiais efetuaram disparos e, consequentemente, lograram êxito em deter o veículo, apreendendo as drogas e materiais descritos na exordial.

Como se sabe, a denúncia anônima especificada é válida para dar início a investigação e, após diligências prévias, havia fundadas suspeitas de que o os denunciados estavam em flagrante delito, cuja cessação exigia imediata ação policial. Sobre o tema:

A Corte de origem ressaltou que a revista veicular foi precedida de fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista as informações prévias que, ao longo de seis meses, indicaram especificamente o veículo e os agentes envolvidos na prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, os elementos fáticos consignados são legítimos para fins de busca pessoal. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 168.721; Proc. 2022/0234780-9; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/09/2022; DJE 27/09/2022)

A ação policial, portanto, é legítima, não havendo ilegalidade na produção das provas.

Melhor sorte não possuem quanto ao PEDIDO ABSOLUTÓRIO.

A materialidade está provada pelo Laudo Químico, o qual atestou tratar-se de crack e maconha.

A autoria se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e policial.

Os três apelantes negaram os fatos, dizendo que apenas foram dar uma volta na Praia da Costa, quando Paulo Henrique decidiu comprar a maconha para consumo próprio. Confirmaram que a menor estava com eles, mas disseram desconhecer a propriedade do crack apontado por ela.

Por outro lado, os policiais militares Joziolkle Zaganelli e Carlos Augusto Belloti afirmaram que receberam denúncias anônimas relatando que traficantes traziam drogas de Vitória para João Neiva, em um veículo Voyage, para serem vendidas na festa da cidade. Ao realizarem o cerco, conseguiram localizar o veículo que, ao ver a viatura, empreendeu fuga, chegando a atropelar um policial, que efetuou disparos para contê-los. No veículo havia 03 (três) homens e 01 (uma) menor, sendo imediatamente localizada uma sacola e, depois, um tablete. Questionados se havia mais entorpecentes, se dirigiram ao bairro Monte Líbano e, em um matagal, localizaram mais drogas, tendo os ocupantes assumido a sua propriedade da droga e destinação mercantil.

A versão trazida pelos apelantes se mostra isolada diante dos consistentes relato do policiais, os quais, como se sabe, é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução. Sobre o tema, vejamos:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Nesse contexto, vale dizer que a investigação já monitorava o tráfico na região e que a quantidade de drogas apreendida, nas condições já relatadas, se mostra incompatível com a tese de mero uso.

Não se pode olvidar, ainda, que os apelantes possuem histórico criminal e não demonstram possuir ocupação lícita.

Portanto, tratando-se de crime de ação múltipla, estando demonstrado que os apelantes transportavam drogas para comercialização, deve ser mantida a condenação nos termos da sentença.

Considerando que os apelantes também se insurgiram em relação aos os critérios adotados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena, passo a analisá-los.

1)- BRYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO

Na primeira fase o Magistrado avaliou em desfavor do apelante os antecedentes criminais e as consequências do crime, além da natureza e quantidade de drogas, estabelecendo a pena-base de 11 (onze) anos e 03 (três) anos de reclusão e 1125 (mil cento e vinte e cinco) dias-multa.

Entretanto, a fundamentação adotada em relação às consequências do crime se mostram inerentes ao tipo penal, merecendo ser decotada.

Permanecendo duas circunstâncias judiciais, não é possível o seu redimensionamento ao mínimo legal, como pretende a defesa.

No entanto, percebe-se que o quantum de exasperação adotado na sentença mostra-se desproporcional aos critérios estabelecidos pelo STJ, de modo que, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo previsto para o tipo, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, tampouco causa de diminuição de pena, em virtude da reincidência.

De igual modo, não há dúvidas de que a ação delitiva envolveu a menor M.E.P.M.

Considerando que o legislador buscou tornar mais severa a punição de que se vale de inimputáveis para viabilizar o comércio ilícito de drogas, milita em desfavor dos acusados a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei no 11.343/06. Nesse sentido:

Sendo incontroversa a participação de menor no delito de tráfico de drogas, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06. (AgRg no HC n. 832.603/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Posto isto redimensiono a pena definitiva para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime fechado.

2)- PAULO HENRIQUE LEMOS:

Na primeira fase o Magistrado avaliou em desfavor do apelante as consequências do crime, além da natureza e quantidade de drogas, estabelecendo a pena-base de 11 (onze) anos e 03 (três) anos de reclusão e 1125 (mil cento e vinte e cinco) dias-multa.

Pelas razões já expostas, merece ser decotada as consequências do crime, pois inerentes ao tipo penal.

De igual modo, permanecendo uma circunstância judicial, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo previsto para o tipo, redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Não merece ser acolhido o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 630 do STJ que dispõe: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Não há agravantes a serem consideradas, tampouco causa de diminuição de pena.

Como se sabe, "o tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.” (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Infere-se que o apelante respondeu a diversos atos infracionais em curto intervalo de tempo em relação aos fatos ora apurados o que, aliado às circunstâncias já relatadas denota dedicação a atividades criminosas, impedindo a aplicação do tráfico privilegiado, como pretende a defesa.

Nesse sentido, segue recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

1. Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

2. Na hipótese, a negativa da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 está fundada na presença de anotações pela prática de sete atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, reiterados e anotados em curto espaço de tempo, o que denota a dedicação do agente à atividade delitiva e está em consonância com o entendimento prevalecente da Terceira Seção desta Corte no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021). Precedentes. (AgRg no HC n. 864.172/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Não há dúvidas de que a ação delitiva envolveu a menor M.E.P.M. militando em desfavor dos acusados a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei no 11.343/06.

Posto isto redimensiono a pena definitiva para 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Em razão da pena aplicada, fixo o regime semiaberto.

03 - WESLEY OLIVEIRA PATRICIO INACIO

Evitando repetição desnecessária, considerando a semelhante fundamentação adotada em relação ao corréu Paulo, redimensiono a pena-base de Wesley para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em seu favor incide a atenuante da menoridade relativa, sendo reduzida a pena para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não há agravantes.

Em seu favor o Magistrado aplicou a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4° da Lei n. ° 11.343/06, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto).

Como dito, a ação delitiva envolveu a menor M.E.P.M. militando em desfavor do acusado a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei no 11.343/06, sendo aumentada a pena em 1/6 (um sexto).

Posto isto, redimensiono a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 23 (vinte e três) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto.

Em razão das penas aplicadas, não há que se falar em SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Deixo de aplicar a DETRAÇÃO PENAL por não ser possível a alteração de regime neste momento.

Por fim, não merece acolhimento o PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO.

Isso porque, como visto, o referido bem encontra-se intimamente ligado à prática criminosa, nos termos do artigo 91, II, ‘a’ do CP. Sobre o tema, vejamos:

"o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que 'É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.' (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017)" (AgRg no AREsp 1.522.195/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 17/3/2020). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.931.497/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

O fato de ser utilizado por sua família não impede que também seja destinado a fins ilícitos, como se observa no caso em exame.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento aos recursos para redimensionar as penas definitivas de BRYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa e ser cumprido em regime fechado; PAULO HENRIQUE LEMOS para 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto e WESLEY OLIVEIRA PATRICIO INACIO para 05 (cinco) anos e 23 (vinte e três) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD (RELATORA):-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001310-49.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE LEMOS, WESLEY OLIVEIRA PATRICIO INACIO, BRYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A
Advogados do(a) APELANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A, ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A
Advogado do(a) APELANTE: ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PAULO HENRIQUE LEMOS, WESLEY OLIVEIRA PATRICIO INACIO e BRYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO em face da r. Sentença prolatada pelo Exmo. Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva /ES, que os condenou nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos:

a) PAULO HENRIQUE LEMOS: 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado;

b) WESLEY OLIVEIRA PATRICIO INACIO: 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

c) BRYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO: 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.312 (mil trezentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, todos os apelantes alegam a ilegalidade da busca pessoal e veicular. No mérito, requereram a absolvição, por ausência de provas e, em trato subsidiário o redimensionamento das penas-base; o reconhecimento do tráfico privilegiado nos termos do artigo 33 §4º da Lei 11.343/06; a aplicação da detração penal; a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa por restritiva de direitos.

O apelante WESLEY requer, ainda, que seja afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 e aplicação da atenuante da menoridade relativa em seu favor e PAULO a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a restituição do veículo apreendido.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 17 de abril de 2023, por volta das 22h40, na Rodovia BR 101, Zona Rural de João Neiva, os denunciados e a menor M.E.P.M. transportavam, traziam consigo e guardavam 02 (dois) tabletes e 04 (quatro) pedaços de maconha de aproximadamente 958 gramas e 46 (quarenta e seis) pedras de crack.

Infere-se que a equipe da Polícia Militar foi informada pela PRF que o automóvel VW/VOYAGE de cor prata, placa MTB-6D25/ES, teria passado pela cidade de Fundão sentido João Neiva, oportunidade em que os policiais se posicionaram em um dos trevos de acesso à cidade e permaneceram em vigilância. Quando avistaram o veículo se aproximando do local da abordagem, posicionaram a viatura para realizar bloqueio.

Com a aproximação, em um primeiro momento, o veículo suspeito diminuiu a velocidade, mas logo depois acelerou com o fim de empreender fuga. A equipe policial efetuou disparos em direção ao veículo, o que fez com que os denunciados parassem.

Durante a abordagem, foram encontrados no interior do veículo uma sacola plástica contendo 02 (dois) tabletes de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 958 gramas. Ao serem questionados se existiam mais entorpecentes, os denunciados informaram que sim, no Bairro Monte Líbano. Após deslocarem até o local indicado, foram apreendidas 46 (quarenta e seis) pedras de substância análoga a crack.

As defesas postulam a declaração de
NULIDADE APREENSÃO DE DAS PROVAS PRODUZIDAS.

Após receberem várias denúncias descrevendo as características do veículo responsável pelo transporte da droga, policiais realizaram acompanhamento tático através de cerco eletrônico para averiguar as informações prestadas. Localizado o veículo e dada ordem de parada, este empreendeu fuga, atropelando um dos dos policiais.

Diante de tal contexto e baseado em fundadas razões da prática de crime permanente, os policiais efetuaram disparos e, consequentemente, lograram êxito em deter o veículo, apreendendo as drogas e materiais descritos na exordial.

Como se sabe, a denúncia anônima especificada é válida para dar início a investigação e, após diligências prévias, havia fundadas suspeitas de que o os denunciados estavam em flagrante delito, cuja cessação exigia imediata ação policial. Sobre o tema:

A Corte de origem ressaltou que a revista veicular foi precedida de fundada suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista as informações prévias que, ao longo de seis meses, indicaram especificamente o veículo e os agentes envolvidos na prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, os elementos fáticos consignados são legítimos para fins de busca pessoal. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 168.721; Proc. 2022/0234780-9; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/09/2022; DJE 27/09/2022)

A ação policial, portanto, é legítima, não havendo ilegalidade na produção das provas.

Melhor sorte não possuem quanto ao

PEDIDO ABSOLUTÓRIO
.

A materialidade está provada pelo Laudo Químico, o qual atestou tratar-se de crack e maconha.

A autoria se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e policial.

Os três apelantes negaram os fatos, dizendo que apenas foram dar uma volta na Praia da Costa, quando Paulo Henrique decidiu comprar a maconha para consumo próprio. Confirmaram que a menor estava com eles, mas disseram desconhecer a propriedade do crack apontado por ela.

Por outro lado, os policiais militares Joziolkle Zaganelli e Carlos Augusto Belloti afirmaram que receberam denúncias anônimas relatando que traficantes traziam drogas de Vitória para João Neiva, em um veículo Voyage, para serem vendidas na festa da cidade. Ao realizarem o cerco, conseguiram localizar o veículo que, ao ver a viatura, empreendeu fuga, chegando a atropelar um policial, que efetuou disparos para contê-los. No veículo havia 03 (três) homens e 01 (uma) menor, sendo imediatamente localizada uma sacola e, depois, um tablete. Questionados se havia mais entorpecentes, se dirigiram ao bairro Monte Líbano e, em um matagal, localizaram mais drogas, tendo os ocupantes assumido a sua propriedade da droga e destinação mercantil.

A versão trazida pelos apelantes se mostra isolada diante dos consistentes relato do policiais, os quais, como se sabe, é válido para o embasamento do juízo condenatório, especialmente quando encontra guarida nos demais elementos colhidos durante a instrução. Sobre o tema, vejamos:

O Tribunal de origem, com arrimo no depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos pacientes, confirmou a imputação da autoria aos pacientes. Registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: Ag Rg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (AgRg no HC 627.596/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Nesse contexto, vale dizer que a investigação já monitorava o tráfico na região e que a quantidade de drogas apreendida, nas condições já relatadas, se mostra incompatível com a tese de mero uso.

Não se pode olvidar, ainda, que os apelantes possuem histórico criminal e não demonstram possuir ocupação lícita.

Portanto, tratando-se de crime de ação múltipla, estando demonstrado que os apelantes transportavam drogas para comercialização, deve ser mantida a condenação nos termos da sentença.

Considerando que os apelantes também se insurgiram em relação aos os critérios adotados pelo Magistrado na dosimetria e individualização da pena, passo a analisá-los.

1)- BRYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO

Na primeira fase o Magistrado avaliou em desfavor do apelante os antecedentes criminais e as consequências do crime, além da natureza e quantidade de drogas, estabelecendo a pena-base de 11 (onze) anos e 03 (três) anos de reclusão e 1125 (mil cento e vinte e cinco) dias-multa.

Entretanto, a fundamentação adotada em relação às consequências do crime se mostram inerentes ao tipo penal, merecendo ser decotada.

Permanecendo duas circunstâncias judiciais, não é possível o seu redimensionamento ao mínimo legal, como pretende a defesa.

No entanto, percebe-se que o quantum de exasperação adotado na sentença mostra-se desproporcional aos critérios estabelecidos pelo STJ, de modo que, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo previsto para o tipo, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, tampouco causa de diminuição de pena, em virtude da
reincidência
.

De igual modo, não há dúvidas de que a ação delitiva envolveu a menor M.E.P.M.

Considerando que o legislador buscou tornar mais severa a punição de que se vale de inimputáveis para viabilizar o comércio ilícito de drogas, milita em desfavor dos acusados a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei no 11.343/06. Nesse sentido:

Sendo incontroversa a participação de menor no delito de tráfico de drogas, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06. (AgRg no HC n. 832.603/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Posto isto redimensiono a pena definitiva para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Mantenho o
regime fechado
.

2)- PAULO HENRIQUE LEMOS:

Na primeira fase o Magistrado avaliou em desfavor do apelante as consequências do crime, além da natureza e quantidade de drogas, estabelecendo a pena-base de 11 (onze) anos e 03 (três) anos de reclusão e 1125 (mil cento e vinte e cinco) dias-multa.

Pelas razões já expostas, merece ser decotada as consequências do crime, pois inerentes ao tipo penal.

De igual modo, permanecendo uma circunstância judicial, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo previsto para o tipo, redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Não merece ser acolhido o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 630 do STJ que dispõe: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Não há agravantes a serem consideradas, tampouco causa de diminuição de pena.

Como se sabe, "o tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.” (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Infere-se que o apelante respondeu a diversos atos infracionais em curto intervalo de tempo em relação aos fatos ora apurados o que, aliado às circunstâncias já relatadas denota dedicação a atividades criminosas, impedindo a aplicação do tráfico privilegiado, como pretende a defesa.

Nesse sentido, segue recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

1. Para a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

2. Na hipótese, a negativa da incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 está fundada na presença de anotações pela prática de sete atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, reiterados e anotados em curto espaço de tempo, o que denota a dedicação do agente à atividade delitiva e está em consonância com o entendimento prevalecente da Terceira Seção desta Corte no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração (EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021). Precedentes. (AgRg no HC n. 864.172/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Não há dúvidas de que a ação delitiva envolveu a menor M.E.P.M. militando em desfavor dos acusados a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei no 11.343/06.

Posto isto redimensiono a pena definitiva para 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa.

Em razão da pena aplicada, fixo o regime semiaberto.

03 - WESLEY OLIVEIRA PATRICIO INACIO

Evitando repetição desnecessária, considerando a semelhante fundamentação adotada em relação ao corréu Paulo, redimensiono a pena-base de Wesley para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em seu favor incide a atenuante da menoridade relativa, sendo reduzida a pena para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Não há agravantes.

Em seu favor o Magistrado aplicou a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4° da Lei n. ° 11.343/06, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto).

Como dito, a ação delitiva envolveu a menor M.E.P.M. militando em desfavor do acusado a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI da Lei no 11.343/06, sendo aumentada a pena em 1/6 (um sexto).

Posto isto, redimensiono a pena definitiva para 05 (cinco) anos e 23 (vinte e três) dias-multa.

Mantenho o
regime semiaberto.

Em razão das penas aplicadas, não há que se falar em
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
.

Deixo de aplicar a
DETRAÇÃO PENAL
por não ser possível a alteração de regime neste momento.

Por fim, não merece acolhimento o
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO.

Isso porque, como visto, o referido bem encontra-se intimamente ligado à prática criminosa, nos termos do artigo 91, II, ‘a’ do CP. Sobre o tema, vejamos:

"o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que 'É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.' (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017)" (AgRg no AREsp 1.522.195/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 17/3/2020). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.931.497/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

O fato de ser utilizado por sua família não impede que também seja destinado a fins ilícitos, como se observa no caso em exame.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e dou parcial provimento
aos recursos para redimensionar as penas definitivas de BRYAN DOMICIANO DOS SANTOS ELVENCIO para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa e ser cumprido em regime fechado; PAULO HENRIQUE LEMOS para 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto e WESLEY OLIVEIRA PATRICIO INACIO para 05 (cinco) anos e 23 (vinte e três) dias-multa, a ser cumprido em regime semiaberto.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento aos recursos.

É como voto.